Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-65.2020.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002760-65.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), TITO QUARANTANI - CPF: 205.115.661-15 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (APELANTE), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JU
STIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO -
MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO VERIFICADA
-
PROVAS
E ALEGAÇÕES NÃO DESCONSTITUÍDAS - POSSIBILIDADE
- ART. 98, §3º DO CPC - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO -
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PR
OVIDO.

Sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça,
o j
uízo poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito quanto às obrigações então
suspensas
da parte requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
do Cumprimento de Sentença proferida em
Ação
Revisional c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito,
que move em face de
TITO QUARANTANI
,
acolheu as razões apresentadas
em impugnação ao cumprimento de sentença
e
julgou
extinto o
processo.

Sustenta
, em síntese,
que o executado não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, bem assim alega que é pessoa abonada, que reside em condomínio de alto padrão, além de ser proprietário de diversos imóveis
, que aluga para complemento de renda.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a justiça gratuita do requerido ou, subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de cinco anos ou enquanto perdurar a suposta hipossuficiência.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
214747781
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de

Ação Revisional c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito,
que
TITO QUARANTANI

move
u
em face de
GENTILIN & BIAZON
.

A ação foi julgada
parcialmente procedente dos seguintes termos (Id.
145498668
):

“(...)
JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pela Parte autora para declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal.

CONDENO a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela Parte contrária (art. 85, § 2º, segunda parte, do CPC). Por outro lado, sendo recíproca a sucumbência,

CONDENO a Parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, terceira parte, do CPC), mas de exigibilidade suspensa, em face da gratuidade da Justiça. CONDENO a Requerida ao pagamento de 1/5 das custas processuais, tendo em vista a mínima sucumbência face aos pedidos iniciais.

CONDENO a Parte autora ao pagamento das custas remanescentes, embora de exigibilidade sobrestada, em razão da precitada gratuidade.
(...)”.

O autor
TITO QUARANTANI

interpôs recurso de apelação
e foi intimado para comprovar a condição de hipossuficiência, sob
pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita
, no entanto deixou essa intimação transcorrer em branco. Na sequência, foi intimada para recolher o preparo do recurso e novamente deixou de se manifestar e, por consequência, o recurso não foi conhecido (Id.
149516741
).

Com o retorno dos autos à origem,
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO
, advogado da parte requerida,
requereu
o cumprimento de sentença
em face do executado
TITO QUARANTANI
, com o objetivo de cobrança dos valores referentes à sucumbência
da ação.

A sentença
ora
impugnada
acolheu as razões apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo.

O cerne do recurso está em saber se é caso de
revogar a gratuidade da justiça deferida em favor de
TITO QUARANTANI
ou, ainda, se é caso de suspensão do cumprime
nto de sentença, por cinco anos.

Acerca da revogação da assistência judiciária, cumpre inicialmente registrar o comando insculpido no § 3º do artigo 98 e artigo 102 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 98

(...)

§
3ª
Vencido
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ainda:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Assim, consoante de infere na análise conjugada da norma processual supramencionada, sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça,
o juízo
poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito quanto às obrigações então dispensadas da parte requerente.

No caso, depreende-se dos autos que a gratuidade da justiça foi deferida em favor do executado, nos autos da ação
revisional
), em que o
autor/apelado se t
ornou
parcialmente
sucumbente.

Agora na fase de cumprimento de sentença de honorários, o exequente pretende a persecução dos seus créditos, sob o argumento de que a condição de hipossuficiência financeira não subsiste.

No caso, a argumentação do apelante é que o apelado reside em
co
ndomínio fechado de alto padrão na cidade de Campo Verde (MT), em que o valor das casas gira em torno de R$ 1.500.000,00
, além de
ser contador conceituado no município
e ser proprietário também de imóveis tipo quitinetes, que aluga para terceiros, com o objetivo de
aumentar o rendimento mensal.

Do exame, o apelado indicou que reside no endereço

“Rua Tupi,
s/n, quadra 21, lote 19, cep
78840-000”
e o apelante apresentou registro d
o referido

imóvel
, que está
situado dentro do
c
ondomínio Residencial das Palmeiras (Id.
214747775
).

Quanto à propriedade das quitinetes,
o apelante alega que o apelado construiu nove quitinetes no terreno que adquiriu da loteadora
GENTILIN & BIAZON

e cujo contrato de compra e venda foi objeto da presente ação revisional
. Salienta-se que comprovou uma
das locações de quitinete pelo valor mensal de R$ 900,00.

Assim, ao que dos autos consta, o credor logrou comprovar que deixou de existir a

situação de insuficiência de recursos
do e
xecutado/apelado
, que, ao que se percebe, não mais
preenche os requisitos do
benefício
da gratuidade da justiça
.

Ademais, vale ressaltar que o apelante não desconstituiu
as
provas produzidas pelo apelante, nem mesmo negou os fatos por ele alegados com relação à sua condição financeira
, o que corrobora ainda mais a aparência de que não há hipossuficiência do apelado.

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Possibilidade de execução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, em face de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil), o Col. Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que não se faz necessária a revogação do benefício da justiça gratuita, mas, sim, a demonstração pelo credor, na petição inicial do cumprimento de sentença, de que a situação financeira da titular da benesse se modificou. Cabimento da revogação do benefício concedido à executada, in
casu
. Por via de consequência, deve ser autorizada a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência oriundos da fase de conhecimento e, também, do cumprimento de sentença. Litigância de má-fé de qualquer das partes não configurada. Decisão mantida. Recurso desprovido. Liminar revogada
”
(TJ-SP - AI: 21386295120228260000 SP 2138629-51.2022.8.26.0000, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 13/09/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FOI SUSPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESP. Nº1.341.144/MG. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO FÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.341.144/MG, não há necessidade de procedimento próprio para revogação do benefício da gratuidade da justiça antes que se inicie a fase de cumprimento de sentença em desfavor daquele que litigou sob o pálio da justiça gratuita. 2. O benefício de justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.060/50. 3. O fato de o executado estar ao abrigo da gratuidade de justiça não o isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, o ajuizamento da execução depende da demonstração de que houve alteração na sua situação econômica. 4. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido
”
(TJ-DF 07155517720188070001 DF 0715551-77.2018.8.07.0001,
Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado no
DJE :
07/06/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso
, para anular a sentença, revogar a gratuidade da justiça deferida para o ora apelado e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024